Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. EFEITOS. EXTENSÃO AOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. DISPOSIÇÃO LEGAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. PRECEDENTE VINCULANTE.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida, os argumentos expostos no recurso a rejeição da preliminar é medida que se impõe.
2. Incumbe ao magistrado, por expressa determinação legal, julgar antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Referido procedimento não se traduz em cerceamento ao direito de defesa, tampouco em afronta ao devido processo legal, desde que as provas dos autos se mostrem suficientes para a adequada compreensão e solução da controvérsia
3. Segundo o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/05, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, disposição intepretada pelo Superior Tribunal de Justiça na forma da Súmula de no 581, assim redigida: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
4. Recurso conhecido e improvido.